Tribunal: TJMT
Processo: 0020813-25.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020813-25.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SUELI SANTANA PULQUERIO - CPF: 569.653.541-00 (APELADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA JUNIOR - CPF: 961.702.551-53 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença derivado de ação civil pública, ajuizada para restituição de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, decorrentes dos Planos Bresser e Verão.

2.

A sentença homologou o laudo pericial, reconheceu o depósito judicial integral do valor devido e extinguiu o cumprimento da sentença, nos termos dos arts. 924 e 925 do CPC.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de pedido de dilação de prazo para manifestação ao laudo pericial;
(ii) saber se há vícios na metodologia adotada pelo perito judicial, especialmente quanto à base de dados utilizada e aos índices aplicados para fins de correção monetária.

III. Razões de decidir

4.

Inexistência de cerceamento de defesa: o prazo de 15 dias para manifestação sobre o laudo foi superior ao previsto legalmente; o pedido de prorrogação foi apresentado no último dia do prazo, sem justificativa concreta, configurando preclusão.

5.

O banco recorrente não apresentou os extratos bancários exigidos em decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1015783-66.2022.8.11.0000, inviabilizando impugnação técnica válida.

6.

A metodologia pericial homologada é compatível com as decisões proferidas no processo matriz da ação coletiva, com respaldo na jurisprudência do STJ. A alegação de erro material é genérica e desacompanhada de prova técnica idônea.

7.

A jurisprudência do STJ reafirma que a preclusão impede a rediscussão da produção de provas ou da metodologia já homologada (AgInt no AREsp 2048388/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.11.2022).

8.

A utilização de índices diversos dos adotados pela CGJ/MT, desde que em conformidade com as decisões judiciais e tecnicamente justificáveis, não invalida o laudo.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O indeferimento de pedido de dilação de prazo para manifestação sobre laudo pericial, formulado no último dia do prazo e sem justificativa relevante, não configura cerceamento de defesa, autorizando a incidência da preclusão.

2
. É válida a homologação de laudo pericial que observa critérios técnicos compatíveis com decisões judiciais anteriores, especialmente quando a parte interessada não colabora com a instrução processual mediante apresentação de documentos essenciais."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0020813-25.2012.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

SUELI SANTANA PULQUERIO

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença n.
0020813-25.2012.8.11.0041
, originado de ação civil pública ajuizada para restituição de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança, atinentes aos expurgos inflacionários dos Planos Bresser e Verão.

A sentença homologou o laudo pericial que fixou o valor devido à parte exequente em R$ 11.842,01, e declarou extinto o cumprimento da sentença ante o depósito judicial suficiente à quitação do débito, nos termos do art. 924 c/c 925 do CPC.

A parte apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa, sob a alegação de que seu pedido de dilação de prazo para manifestação ao laudo pericial foi indevidamente indeferido.

No mérito, impugna a metodologia adotada pelo perito judicial, afirmando existência de equívocos nos critérios de cálculo, especialmente quanto à base de dados utilizada e aos índices de correção monetária aplicados.

O preparo foi recolhido – Id. 283093895.

Contrarrazões são apresentadas por SUELI SANTANA DE BRITO, nas quais se defende a inadmissibilidade do recurso, a ausência de cerceamento e a correção da sentença impugnada, sustentando-se a ocorrência de preclusão e a regularidade do laudo pericial.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de cerceamento de defesa.

Argui o banco recorrente, preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de que seu pedido de dilação de prazo para manifestação ao laudo pericial foi indevidamente indeferido.

Não subsiste a alegação de cerceamento de defesa.

O prazo concedido à parte executada para manifestação sobre o laudo pericial foi de 15 dias, superior ao legalmente previsto.

O pedido de dilação foi formulado apenas no último dia do prazo, sem motivação concreta ou impedimento relevante, o que caracteriza conduta negligente. A inércia da parte, nesse contexto, autoriza a incidência da preclusão, nos termos do art. 223 e seguintes do CPC.

Ademais, o próprio banco recorrente,
deixou de apresentar os extratos bancários exigidos na decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1015783-66.2022.8.11.0000.

A decisão de indeferimento do pedido de dilação, proferida na sentença, observou os princípios da boa-fé processual, da celeridade e da cooperação, não sendo possível acolher tese de cerceamento em face da atuação desidiosa da própria parte.

Acrescente-se que, conforme assinalado na decisão de origem, o banco não juntou os extratos bancários exigidos, o que comprometeu sua própria capacidade de impugnação técnica, tornando insubsistente a insurgência posterior.

Assim, rejeito a preliminar.

Preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em contrarrazões
.

A apelada sustenta, em contrarrazões, a inadmissibilidade do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC, argumentando que a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença e que a insurgência recursal se limita a rediscutir matéria preclusa, especialmente no que tange à metodologia do cálculo pericial já homologado.

Assevera, nesse ponto, que
“a discussão acerca da metodologia do cálculo pericial não se presta a reabrir debate técnico em fase recursal, quando já homologado laudo produzido por perito de confiança do juízo, com ausência de impugnação válida”.

Sem delongas, entendo por prejudicada a prejudicial suscitada, uma vez que se confunde com o próprio mérito recursal.

Superada, pois, a preliminar, passa-se ao exame do mérito da apelação.

Mérito:

Em mérito, a apelação do BANCO BRADESCO busca desconstituir o laudo pericial homologado, sob o argumento de erro material no cálculo do quantum debeatur.

Todavia, a insurgência esbarra, desde logo, na preclusão temporal reconhecida em sentença, de forma expressa e fundamentada, com base na ausência de manifestação válida e tempestiva.

O laudo pericial foi elaborado por profissional nomeado pelo juízo, com base nos documentos disponíveis nos autos, considerando a omissão do próprio banco em apresentar os extratos bancários exigidos por decisão judicial.

A adoção dos critérios técnicos constantes do laudo encontra respaldo nas decisões anteriormente proferidas no processo matriz da ação coletiva, e sua impugnação, além de intempestiva, carece de demonstração inequívoca de erro ou vício técnico relevante.

Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

No que se refere à alegação de utilização indevida de índices de correção monetária, cumpre ressaltar que não há determinação expressa que vincule o perito à exclusividade de índices da CGJ/MT.

Outrossim, os critérios utilizados pelo expert foram compatíveis com as decisões judiciais antecedentes, inclusive com o julgado matriz da ação civil pública, e a utilização dos índices aplicados encontra respaldo na jurisprudência do STJ, como no REsp 1.361.679/SP.

Em síntese, a apelação revisita matéria preclusa, sem demonstrar nulidade ou erro substancial apto a afastar a regularidade da sentença.

Por fim, a homologação do laudo e a extinção do cumprimento de sentença encontram amparo nos artigos 924 e 925 do CPC, uma vez que há depósito suficiente nos autos, e a quantia homologada não foi validamente impugnada.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a r. sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença..

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025